Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. OBRIGAÇÃO RESULTANTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de pretensão de alimentos provisórios deduzida por Alimentanda maior, em que não mais existe o dever do genitor com amparo no poder familiar, mas sim com espeque na relação de parentesco, segundo os artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, deve haver a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos, ou seja, da incapacidade da postulante para o exercício de atividade remunerada e, bem assim, da possibilidade do genitor de prestar os alimentos (art. 1.694, § 1o, parte final, do CC).
Agravo de Instrumento desprovido.